Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0001665-07.2018.8.07.0016 APELANTE: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS (ID 24137033). Int. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator